Tribunal: STF
Processo: MS 38365
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela União em face do Tribunal de Contas da União, que determinou a suspensão da aquisição do medicamento Imunoglobulina humana 5g injetável, por força do acórdão proferido nos autos do Processo de Representação nº 034.823/2021-2.



    Em 29 de dezembro de 2021 (e-doc. 25), o Ministro Luiz Fux deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada no mandamus, a fim de que o Ministério da Saúde procedesse à aquisição do medicamento apenas e tão somente para suprir as necessidades imediatas de abastecimento do SUS, por meio do Pregão Eletrônico nº 24/2021, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.



    A impetrante, em manifestação protocolada em 8/11/22, informa que estão “em andamento dois processos para aquisição do medicamento Imunoglobulina” (e-doc. 96). 



    É breve o relatório. Decido.



    Na exordial deste mandamus, constam os seguintes pedidos:



    “a) a concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fulcro no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, para suspender imediatamente os efeitos da cautelar referendada pelo Acórdão no 2438/2021-TCU-Plenário, proferido nos autos do Processo de Representação nº 034.823/2021-2 em trâmite no Tribunal de Contas da União, pelas razões antes expostas, com o intuito de evitar que a decisão impugnada continue a produzir efeitos;



    (...)



    d) por fim, a procedência do pedido formulado no presente mandamus, confirmando a liminar eventualmente concedida, para cassar o Acórdão no 2438/2021- TCU-Plenário, que referendou decisão cautelar, prolatado nos autos do Processo de Representação nº 034.823/2021-2 em curso no Tribunal de Contas da União.” (grifei).



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União, verifiquei que o Processo de Representação TC nº 034.823/2021-2 encontra-se encerrado, tendo a Corte de Contas entendido pela parcial procedência da representação, com o voto condutor do acórdão proferido concluindo nos seguintes termos:



    “27. Por tais razões, divirjo da proposta da unidade instrutora e voto pela procedência parcial desta representação. Ponderados os fatores que levaram o Ministério da Saúde a manter a exigência – observância à RDC 203/2017, o encerramento da vigência da RDC 563/2021, bem como o fim da emergência em saúde pública de importância nacional relacionada à covid-19, reputo desnecessário dirigir qualquer medida corretiva ou preventiva nestes autos. 



    28. Face a tais conclusões, deve-se revogar a cautelar anteriormente concedida, o que torna prejudicado o julgamento do agravo interposto pelo Ministério da Saúde, em razão da perda do objeto.” (grifei).



    O Acórdão nº 2.761/2022 que colocou fim à representação, cuja sessão realizou-se em 13/12/22, encontra-se assim redigido:



    “VISTA, relatada e discutida esta representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 24/2021, conduzido pelo Ministério da Saúde, que tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de 575.385 unidades de frasco-ampola de imunoglobulina humana 5g injetável, 



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 



    9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1º, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; 



    9.2. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 2.438/2021-TCU-Plenário; 



    9.3. considerar prejudicado o agravo interposto pelo Ministério da Saúde (peças 115 a 117) em razão da perda do seu objeto caracterizada pela revogação da medida cautelar; 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao representante e ao Ministério da Saúde.” (grifei).



    Portanto, tendo sido revogada a medida cautelar referendada pelo Acórdão nº 2.438/2021 e tendo sido encerrado o Processo de Representação TC nº 034.823/2021-2 sem que qualquer medida corretiva ou preventiva tenha sido tomada em face da impetrante, concluo pela perda superveniente de objeto deste writ, dando ensejo a sua extinção.  



    Pelo exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança pela perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. Prejudicada a apreciação dos recursos interpostos da decisão que deferiu parcialmente a liminar e do pedido de ingresso como interessado no feito.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente